Tribunal: STF
Processo: RE 88800
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DESATENDIDA COM RESPEITO A
PENSÃO, COM BASE NA PROVA, DESCABE REVE-LA NA VIA EXTRAORDINÁRIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 279. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO, PORQUE AUSENTES OS PRESSUPOSTOS EM QUE SE PROCURA
ASSENTAR.